Tribunal: TJDFT
Processo: 0754359-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754359-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. M. O. REPRESENTANTE LEGAL: L.V.M.L. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por H.M.O., representada por sua genitora L.V.M.L., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, indeferiu o pedido de tutela provisória para que fosse restabelecido o tratamento multidisciplinar indicado à agravante, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais. Alega a agravante que a decisão agravada é equivocada, pois desconsiderou a gravidade de seu quadro clínico, diagnosticado como Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2 de suporte, conforme CID F84.0, aliado a transtorno de processamento sensorial. Afirma que o tratamento multidisciplinar, anteriormente autorizado pelo plano de saúde, foi reduzido de 20 (vinte) horas para 15 (quinze) horas semanais, decisão tomada unilateralmente pela agravada, sem consulta ao médico assistente e sem avaliação presencial da paciente pela junta médica, o que viola normas aplicáveis, como a Resolução Normativa no 424/2017 da ANS. Esclarece que o tratamento intensivo, contínuo e precoce é essencial para o desenvolvimento da menor, tendo em vista a neuroplasticidade cerebral característica da idade, sendo a redução no número de sessões prejudicial ao aproveitamento das "janelas neuronais" críticas para sua evolução cognitiva, social e emocional. Ressalta que a limitação do tratamento por parte da operadora do plano de saúde viola os princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, bem como afronta a jurisprudência consolidada, que reconhece a obrigatoriedade de custeio integral de tratamentos prescritos pelo médico assistente. Argumenta que a decisão agravada ignorou a urgência do pleito e os riscos irreversíveis ao desenvolvimento da agravante, além de priorizar a análise quantitativa das sessões em detrimento das evidências médicas e científicas apresentadas nos autos. Defende que a Resolução ANS no 541/2022 prevê cobertura ilimitada para terapias multidisciplinares, incluindo psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, para pacientes diagnosticados com TEA, sendo vedada qualquer limitação por parte do plano de saúde. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios abonadora da tese defendida. Requer, liminarmente, a concessão de antecipação de tutela recursal para que a agravada seja compelida a custear integralmente o tratamento multidisciplinar com a carga horária prescrita, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida para confirmação da tutela de urgência e garantia do tratamento na forma indicada. Sem preparo, eis que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do que importa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A agravante fundamenta o pleito liminar no entendimento jurídico e jurisprudencial que assegura ao paciente o direito de realizar o tratamento prescrito por seu médico assistente, sem interferências ou limitações impostas pela operadora do plano de saúde. Assevera que o perigo da demora é inquestionável, pois a não concessão da tutela recursal sujeita a agravante a prejuízos irreversíveis em seu desenvolvimento psicomotor e cognitivo, já alertados nos relatórios médicos. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada: Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, a despeito de competir ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, no caso posto em análise revela-se irrazoável exigir que uma criança de apenas 5 (cinco) anos de idade seja exposta a uma média de 4 (quatro) horas de terapia por dia, dia esse que conta com apenas 24 (vinte e quatro) dias, dentro das quais a menor terá ainda que descansar, frequentar o ambiente escolar, se alimentar e conviver com familiares. Ainda, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, eis que as terapias estão sendo custeadas pela parte requerida, ainda que em um quantitativo menor. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Nesse juízo de cognição sumária, verifico que não restaram configurados os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil. Embora reconhecida a importância do tratamento indicado pelo médico assistente, bem como o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) da agravante, entendo que a decisão recorrida demonstrou prudência e adequação ao ponderar sobre a tenra idade da autora e a necessidade de compatibilizar o tratamento com outras atividades igualmente essenciais ao seu desenvolvimento, como descanso, alimentação, convívio familiar e escolar. Ademais, não há nos autos, até o presente momento, elementos que comprovem de forma inequívoca que a redução da carga horária de 20 (vinte) horas para 15 (quinze) horas semanais cause prejuízo irreversível ao desenvolvimento psicomotor e cognitivo da menor. Na verdade. a continuidade do tratamento, ainda que em quantidade reduzida, demonstra que a parte autora não se encontra desassistida, afastando, por ora, a urgência que justificaria a concessão da tutela recursal pleiteada. É imperioso destacar que o plano de saúde já custeia 15 horas semanais de terapias multidisciplinares, evidenciando que a agravante permanece recebendo tratamento compatível com suas necessidades, até que haja uma melhor apuração sobre a imprescindibilidade de ampliação das sessões. Dessa forma, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando a ausência de elementos que demonstrem, de forma clara, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não é o caso de deferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator